Tribunal: CARF
Processo: 16682.902209/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902209/2011-89
ACÓRDÃO
3002-003.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Deve-se rejeitar os Embargos de Declaração, uma vez não reconhecida a
omissão apontada no acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em face do acórdão no 3002-002.877, de minha relatoria, que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.

Os Embargos alegam suposta omissão no julgado ao não indicar o porquê do
afastamento do art. 16, §§4o e 5o e art. 17 do Decreto no 70.235/72 quando do
reconhecimento da exclusão dos valores das operações com Nafta do cálculo do PIS, muito
embora, consoante fundamentação do acórdão, a Lei no 10.336/2001, em seu artigo 14, tenha
reduzido a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda, às centrais petroquímicas, de nafta petroquímica.

A recorrente aduz que os documentos não foram objetos de apreciação pela
autoridade de primeira instância e, logicamente, também não poderiam ser apreciados pela em
sede de Recurso Voluntário. Demonstra, em seu recurso, conhecer que é afeto à situação
descrita no caso o princípio da verdade material, todavia, tenta justificar sua não aplicação.

Juntou jurisprudência do CARF de 2017 para inviabilizar a análise dos
documentos.

Acatados parcialmente os embargos, encaminharam-se os autos para relato e
inclusão em pauta de julgamentos.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Ilmo. Presidente da 2a
Turma, pelas razões já expostas, passo para a análise da omissão quanto à fundamentação do
acórdão de minha relatoria.

DAS PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL

Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
3
Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

No presente caso, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de
que o acórdão haveria incorrido em omissão ao não demonstrar por qual razão afastou o art. 16,
§4o e §5o do Decreto 70.235/1972.

Pois bem.

Trata a lide de não homologação da DCOMP no 40768.83013.280906.1.7.04-0789,
transmitida em 28/09/2006, contendo um crédito de PIS do período de apuração (PA) de abril de
2002, no valor de R$579.556,54.

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado e, logo, não
homologou o pedido de compensação declarada na DCOMP no 40768.83013.280906.1.7.04-0789,
tendo em vista que foram efetuadas, de ofício, algumas alterações na tabela apresentada pela
contribuinte relativa às bases tributáveis para cada produto vendido. Foram alteradas, para
valores maiores, as bases tributáveis relativas aos produtos, dentre os quais as “Naftas Nacionais”.

Em sede de Manifestação De Inconformidade a ora Recorrida retificou os dados
constantes do seu balancete, no que tange à nafta, para informar que a receita efetiva oriunda da
venda deste produto - tributada à alíquota zero -, no período de apuração de abril de 2002, foi de
R$ 297.604.182,90 (duzentos e noventa e sete milhões, seiscentos e quatro mil, cento e oitenta e
dois reais e noventa centavos), e, para tanto, anexou as notas fiscais correspondentes (em fls. 521
a 527, 557 a 561 e 609).

Em fls. 691 a 829 o contribuinte acostou as notas ficais referentes às vendas de
nafta. E em fls. 22/23 já consta a planilha de cálculos do PIS. Em sede de Recurso Voluntário,
aprimorou a documentação já acostada, com vistas a facilitar a compreensão do direito inerente
ao caso concreto, e viabilizar a sua compensação, já que o Despacho Decisório não entendeu no
mesmo sentido.

Assim sendo, entendo que devem ser aceitos os documentos juntados em sede
recursal, notadamente a planilha de cálculo do PIS e demais notas fiscais. De acordo com o art. 16,
§4o, “c” do Decreto 70.235/1972 há a possibilidade de juntada de documentos novos em
momento posterior à Impugnação quando foi para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos:
Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a.
fique
demonstrada
a
impossibilidade
de
sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
4
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.

A esse respeito, a jurisprudência do CARF, em casos que envolvam a análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, pauta-se no princípio da verdade material que autoriza a
flexibilização das regras acima indicadas.

Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do diálogo processual
entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é admissível a juntada
de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de instrução, provas novas e
relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a decisão final.

Vejamos a jurisprudência de 2024 sobre o tema:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL

A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A
possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica
aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito à restituição
e/ou compensação, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido
e certo, contra a Fazenda Pública.
(Acordão no: 1004-000.185. Processo no: 18365.720937/2014-35 Quarta
Turma Extraordinária da Primeira Seção. Data da sessão: 11.Abr.2024. Data
da publicação: 27.mai.2024).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009 PROVAS
JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
ADMISSÃO.

Em casos que envolve análise de créditos declarados em PER/DCOMP, o
princípio da verdade material autoriza a flexibilização das regras acima
indicadas, desde que o contribuinte demonstre que, ao longo do processo,
se desincumbiu do seu ônus de prova. Assunto: Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR IRRF. SÚMULAS CARF NoS
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.584 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902209/2011-89
5
80 E 143. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Acordão no 1302-007.196. Processo: 10680.912664/2013-98 Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção. Data da sessão:
17.Jul.2024. Data da Publicação: 06.Ag.2024).

Vale rememorar que a aplicação do princípio da verdade material é crucial para
garantir a justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões
sejam baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes.

Os documentos juntados aos autos do Recurso Voluntário buscaram trazer
verossimilhança em relação às alegações recursais, o que legitima seu conhecimento por parte do
julgador, em observância ao princípio da verdade material no processo administrativo.

Nesse sentido, os Embargos opostos pela Fazenda não devem ser acolhidos,
mantendo-se a exclusão dos valores referentes às operações com nafta do cálculo da contribuição
ao PIS.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1239
DF CARF MF
Original